Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-81.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA. ATIPICIDADE. USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTES. ACTIO LIBERA IN CAUSA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DO MENOR. USO ABUSIVO DE DROGAS ILÍCITAS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
2. Em se tratando de ato infracional praticado em situação de violência doméstica contra a mulher, que geralmente ocorre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
4. Restando demonstrado nos autos que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o pleito absolutório.
5. O uso voluntário de substâncias entorpecentes não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), pois vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa.
6. As medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo; ao revés, visam ressocializar e reintegrar o adolescente infrator na sociedade.
7. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
8. No caso em exame, a gravidade do ato infracional e as circunstâncias desfavoráveis do menor (usuário de drogas, com baixa frequência escolar e em contexto familiar instável) recomendam uma maior intervenção do Estado para aumentar suas chances de reeducação, revelando-se insuficientes outras medidas.
9. Recurso conhecido e desprovido.